Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. FALECIMENTO. DEPÓSITO DE VALORES APÓS O ÓBITO. DEVOLUÇÃO. HERDEIRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ausente o aviso tempestivo do falecimento do servidor aposentado ao ente público, a falha pela continuidade do pagamento não pode ser atribuída à Administração, razão pela qual é devida a restituição ao erário de valores erroneamente depositados, sob pena de enriquecimento sem causa daquele que se apoderou indevidamente dos valores.
2. Conquanto o réu não tenha informado o óbito da servidora ao ente público, o que poderia indicar a presença de má-fé com o intuito de induzir a Administração em erro, observa-se que o autor não produziu prova para demonstrar que a conta da falecida foi acessada pelo herdeiro. Desse modo, a ausência de comunicação da morte não é fundamento, por si só, para inferir que o réu se apropriou dos pagamentos efetuados, devendo ser observada, no caso, a regra de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Embora o autor tenha colacionado procedimento administrativo que apurou o pagamento irregular, não consta do acervo probatório documento indicando que o réu se beneficiou da quantia. Nesse cenário, inviável sua responsabilização, porquanto a restituição de valor recebido indevidamente é um dever de quem, comprovadamente, enriqueceu sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e provida.